Tribunal: TJSP
Processo: 1011366-09.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – APOSENTADO QUE MANTÉM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PRETENDE SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO PELA ESTIPULANTE E A OPERADORA – INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – NECESSIDADE DE FACULTAR AO AUTOR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR, CONSOANTE DISPÕE A RESOLUÇÃO 19 DO CONSU – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – APOSENTADO QUE MANTÉM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PRETENDE SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO PELA ESTIPULANTE E A OPERADORA – INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – NECESSIDADE DE FACULTAR AO AUTOR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR, CONSOANTE DISPÕE A RESOLUÇÃO 19 DO CONSU – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.